Tribunal: STF
Processo: ARE 1379347
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 174, p. 1/2):



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO ALCATRAZ. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. LAVAGEM DE CAPITAIS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. AGENTE QUE COMEÇOU A SER INVESTIGADO QUANDO AINDA EXERCIA O CARGO DE CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA. ANULAÇÃO DAS PROVAS ILEGÍTIMAS PRODUZIDAS SOB A SUPERVISÃO DE JUÍZO INCOMPETENTE. DETERMINAÇÃO DO REEXAME DE JUSTA CAUSA PARA O PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL A PARTIR DE PROVAS ABSOLUTAMENTE AUTÔNOMAS. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.



    1. Em análise detida dos autos, patente que desde o início da Operação Alcatraz - começo do ano de 2017 - o agravante era citado como um dos beneficiários do suposto esquema de corrupção existente no âmbito da administração do Estado de Santa Catarina e, de fato, era investigado anteriormente à sua aposentadoria como conselheiro do Tribunal de Contas daquele Estado.



    2. Tal afirmação tem como elementos concretos: (a) a denúncia formal perante a autoridade fiscal, compartilhada com o Ministério Público e que dá fundamento à abertura do respectivo inquérito policial, indicando concretamente o agravante - conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina - como destinatário de valores; (b) o deferimento da quebra de sigilo da irmã do agravante, em setembro de 2017, quando este ainda atuava na Corte de Contas; (c) a imediata inclusão do agravante, logo após sua aposentadoria em novembro de 2017, como investigado e o deferimento de medidas cautelares, sem fatos supervenientes, sob o fundamento de exercer “poder de comando” da organização criminosa.



    3. Não há como convalidar investigação policial que, apesar de ter o objetivo de apurar graves delitos praticados contra a administração pública, deixa de observar a regra do foro por prerrogativa de função insculpida no art. 105, inciso I, alínea “a”, da Constituição Federal.



    4. Precedentes deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal que determinam a nulidade das provas produzidas no processo investigativo, exclusivamente com relação ao agravante.



    5. Agravo regimental provido para declarar a nulidade, por ilegitimidade, de todo material probatório, com determinação à autoridade judiciária que reexamine a existência de justa causa a partir de eventuais provas absolutamente autônomas.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 183).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, caput, e LIII, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que o acórdão recorrido violou o entendimento proferido pelo STF no julgamento da Questão de Ordem da Ação Penal 937/RJ. 



    Alega-se que não houve qualquer medida investigativa em face do ora recorrido enquanto ele ocupava o cargo de Conselheiro do Tribunal Contas estadual, de modo que sua participação no esquema criminoso só veio à luz por meio de provas supervenientes, colhidas após a sua aposentadoria no cargo. 



    Nesse sentido, assevera que “ o juízo de primeiro grau é competente para processar e julgar o feito, tendo em vista que as investigações referem-se a período posterior à aposentadoria do cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, bem como por fatos que não guardam relação com o cargo” (eDOC 185, p. 19). 



    A Presidência do STJ inadmitiu o extraordinário mediante aplicação das Súmulas 282, 356 e 279 do STF (eDOC 187).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, importa destacar a manifestação do Plenário desta Corte na Questão de Ordem da AP 937 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, julgamento em 3.5.2018), no sentido de delimitar-se o alcance da prerrogativa de foro, para aqueles que a detém, à imputação de crimes cometidos no cargo e em razão do cargo daquele acusado penalmente. 



    Naquela oportunidade, foram fixadas as seguintes teses: “(i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e (ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo”.



    No caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a ilegitimidade das investigações contra o ora recorrido, porquanto acompanhadas por juízo incompetente, conforme se observa dos seguintes fundamentos do acórdão recorrido (eDOC 174, p. 8/9):



    “Com efeito, ainda que tenha externado compreensão diversa quando da decisão monocrática, em nova avaliação dos autos concluo que não há necessidade do exame aprofundado das provas para se alcançar a realidade retratada neste feito, na direção de que, data venia, efetivamente o agravante era alvo e foi investigado, senão desde o início da operação policial deflagrada em fevereiro de 2017, ao menos a contar de setembro daquele mesmo ano (2017), quando deferida medida cautelar de quebra contra sua irmã Lúcia de Fátima Garcia.



    Tal afirmação, a meu sentir, exsurge dos seguintes e concretos elementos: (a) a denúncia realizada, por depoimento formal, perante a autoridade fiscal, compartilhada com o Ministério Público e que dá fundamento à abertura do respectivo inquérito policial, indicando concretamente como destinatário de valores o agravante Júlio César Garcia, então conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina; (b) apesar de não serem deferidas, desde logo, medidas em desfavor do agravante, em setembro de 2017, quando este ainda se encontrava no cargo e detinha foro privilegiado, solicitou-se e foi deferida a quebra do sigilo de sua irmã, indicativo de que era também alvo da investigação; (c) logo em seguida à sua aposentadoria em novembro de 2017, no mês seguinte, sem qualquer fato que possa ser visto como superveniente ao contexto anterior, as autoridades investigativas passaram a ter como um dos principais investigados Júlio César Garcia - a ele já atribuindo “poder de comando” da organização criminosa -, inclusive solicitando em seu desfavor providências cautelares.



    À luz deste cenário, há que ser reconhecida a ilegitimidade das investigações aqui descritas realizadas contra o agravante Júlio César Garcia, porque supervisionadas por juízo incompetente, já que, como ocupante, ao tempo da apuração contra si também deflagrada, do cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, era detentor de foro por prerrogativa de função neste Superior Tribunal de Justiça, nos exatos termos do art. 105, inciso I, alínea “a”, da Constituição Federal.” (grifei)



    Sendo assim, embora o recorrente afirme que a participação do ora recorrido no esquema criminoso só veio à luz por meio provas supervenientes à sua aposentadoria, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça chegou à conclusão de que as investigações, então supervisionadas por juízo de primeira instância, ocorreram enquanto ele ainda ocupava o cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. O reconhecimento da ilegitimidade das medidas investigativas, portanto, não destoa do quanto decidido por esta Corte no julgamento da QO na AP 937/RJ. 



    Em casos semelhantes, nos quais se discutia a usurpação de competência em fase investigativa, confiram-se os seguintes julgados deste Supremo Tribunal Federal:



    “EMENTA Constitucional. Processual penal. Interceptações telefônicas realizadas em primeiro grau de jurisdição. Surgimento de indícios de envolvimento de detentor de prerrogativa de foro nos fatos criminosos em apuração. Competência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região para processar e julgar originariamente a causa (CF, art. 29, inciso X). Necessidade de imediata remessa dos autos à Corte Regional. Não ocorrência. Usurpação de sua competência configurada. Habeas corpus parcialmente concedido para invalidar, em relação ao paciente detentor de prerrogativa de foro, os elementos de prova angariados em seu desfavor. Pedido de extensão formulado por requerente que é corréu na mesma ação penal e que não detém foro por prerrogativa de função. Inviabilidade. Precedente. Aplicabilidade do art. 580 do Código de Processo Penal. Impossibilidade. Indeferimento do pedido. 



    1. Sob o argumento de que se encontra em situação idêntica à do corréu, em favor de quem foram invalidados elementos probatórios angariados no âmbito de procedimento investigativo conduzido por autoridade incompetente, busca o requerente – que não é detentor de foro por prerrogativa de função –, nos moldes do que é preceituado pelo art. 580 do CPP, a extensão dos efeitos daquela decisão a seu favor.



    2. A invalidação de elementos de prova, por usurpação de competência, “não alcança os acusados destituídos de foro por prerrogativa de função” (Inq nº 2.842/DF, Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    3. Pedido indeferido.” (HC 189115 Extn, Rel. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 03.05.2022 – grifei)



    “INQUÉRITO – DETENTOR DE PRERROGATIVA DE FORO – INDÍCIOS. Surgindo indícios de detentor de prerrogativa de foro estar envolvido em fato criminoso, cumpre à autoridade judicial remeter o inquérito ao Supremo – precedente: Inquérito nº 2.842, relator ministro Ricardo Lewandowski –, sob pena de haver o arquivamento ante a ilicitude dos elementos colhidos.” (Inq 3305, Rel. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 02.10.2014)



    Ademais, ressalto que eventual divergência em relação ao entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça demandaria o revolvimento fático-probatório constante dos autos, providência incabível na estreita via extraordinária, nos termos da jurisprudência da Corte. Nessa linha:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. PREFEITO. PRERROGATIVA DE FORO. INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES. VIOLAÇÃO. SÚMULA 279 DO STF. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA 284/STF. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O Tribunal de origem, em suas razões de decidir, asseverou que a garantia relacionada à prerrogativa de foro do ora agravante, nos termos do inciso X do art. 29 da Constituição da República, foi observada durante toda a fase investigativa, bem como no oferecimento da denúncia e em seu recebimento pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de modo que o trâmite processual da ação penal proposta contra o então Prefeito do Município de Tupã ocorreu dentro dos moldes constitucionais.



    2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, notadamente no que se refere à tese exposta no extraordinário de que houve atos investigatórios atentatórios contra a referida prerrogativa, demandaria, necessariamente, a reanálise dos fatos e provas constantes dos autos, providência inviável na estreita via extraordinária, tendo vista o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    3. O Tribunal a quo fundamentou seu julgado, em relação à prerrogativa de foro do ora recorrente, no sentido de que “tal garantia foi observada durante todo o tramitar das investigações, sendo encaminhada notitia criminis, dando-se em seguida o oferecimento da denúncia e seu respectivo recebimento por esta Colenda Câmara, ratificando todos os atos anteriores”, ao passo que o presente apelo extremo limita-se a afirmar que houve violação ao princípio do juiz natural, porquanto as investigações preliminares não foram supervisionadas pelo TJ/SP, o que atrai a incidência da Súmula 284 do STF.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1309028 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.06.2021 - grifei)



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente